Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-06.2022.8.11.9005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000212-06.2022.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Difamação, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA (SUSCITANTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), THAIS FERNANDA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 918.442.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO CRIMINAL COMUM – FATOS QUE, EM TESE, CARACTERIZARIAM MERAS INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – IRRELEVÂNCIA – AUTORIA DESCONHECIDA – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS – DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS DE COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO COMUM – CONFLITO PROCEDENTE.

A circunstância de os fatos em apuração constituírem, em tese, meras infrações penais de menor potencial ofensivo, não é apta a determinar a competência do Juizado Especial Criminal quando evidenciada a necessidade de diligências probatórias de acentuada complexidade, incompatíveis com os ditames da Lei n. 9.099/1995, situação em que os autos devem ser encaminhados ao juízo criminal comum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
contra o
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
no bojo dos autos de número 0045701-11.2019.8.11.0042.

Depreende-se do feito que o delegado de polícia Eduardo Augusto de Paula Botelho, da Gerência Especializada em Crimes de Alta Tecnologia – GECAT, instaurou procedimento operacional voltado à obtenção de informações preliminares acerca dos fatos noticiados por Thais Fernanda de Souza Almeida, no sentido de que estaria recebendo mensagens ofensivas e perturbadoras por meio do aplicativo
WhatsApp
e da rede social
Facebook
.

A fim de instruir o mencionado procedimento, a autoridade policial requisitou à Claro S/A os dados cadastrais vinculados ao número de telefone emissor das mensagens via
WhatsApp
, e à Facebook Ireland Ltd. (atual Meta Ireland Ltd.), os dados cadastrais vinculados ao perfil emissor das mensagens via
Facebook
. Conquanto a primeira dessas pessoas jurídicas tenha prontamente fornecido os dados requisitados, a segunda respondeu que somente o faria por determinação judicial.

Nesse contexto, em 22 de outubro de 2019, o delegado de polícia encaminhou ofício ao Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, requerendo a expedição de ordem judicial para compelir a Facebook Ireland Ltd. a prestar as informações almejadas (Id. n. 131323151, p. 2).

O pedido em questão foi autuado com a numeração mencionada (0045701-11.2019.8.11.0042) e distribuído ao
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
. Todavia, tão logo teve vista do feito, o promotor de justiça Marcos Bulhões da Silva consignou que estaria configurada, em tese, tão somente o crime de difamação, tipificado no artigo 139,
caput
, do Código Penal – infração de menor potencial ofensivo –, razão pela qual requereu o encaminhamento dos autos ao
Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
(Id. n. 122113477, pp. 61-62).

Em seguida, a magistrada do
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
determinou a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, deixando, porém, de se pronunciar a respeito do pedido de apensamento formulado pelo
parquet
(Id. n. 122113477, p. 63).

Todavia, aportando os autos no
Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, o representante ministerial que ali oficia, André Luís de Almeida, manifestou-se no sentido de que a diligência pleiteada pela autoridade policial seria, em razão de sua complexidade, “
incongruente com os princípios regedores do rito sumaríssimo atinente ao Juizado Especial Criminal
”, daí por que, no seu entendimento, deveria ser suscitado conflito negativo de competência (Id. n. 122113477, pp. 66-68).

Finalmente, em 24 de fevereiro último, o magistrado do
Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, acolhendo tal manifestação, suscitou o incidente ora examinado (Id. n. 122113477, pp. 71-74).

Os juízos em conflito prestaram informações (Ids. n. 131323150 e 139335174).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
do conflito, a fim de que o
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
seja declarado competente para analisar o caso (Id. n. 134966654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, deve ser registrado que, embora este Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que “
ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público
” (enunciado sumular n. 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), e, conquanto ainda não tenha ocorrido o oferecimento de denúncia, não se cuida de mero conflito de atribuições entre representantes do
parquet
.

Com efeito, o vertente incidente foi suscitado pelo
Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
não por suposta incompetência para julgar uma imputação ainda não formulada pelo
dominus litis
(como sói acontecer nos casos de conflito de atribuições
[1]
), mas por considerações técnicas acerca dos limites dos Juizados Especiais para produção probatória de maior complexidade.

Portanto, a despeito da ausência de denúncia – até porque é possível que o fato em apuração constitua tão somente crime de ação penal
privada
–, o feito deve ser conhecido como verdadeiro conflito de competência.

Depreende-se do feito que o delegado de polícia Eduardo Augusto de Paula Botelho, da Gerência Especializada em Crimes de Alta Tecnologia – GECAT, instaurou procedimento operacional voltado à obtenção de informações preliminares acerca dos fatos noticiados por Thais Fernanda de Souza Almeida, no sentido de que estaria recebendo mensagens ofensivas e perturbadoras por meio do aplicativo
WhatsApp
e da rede social
Facebook
.

A fim de instruir o mencionado procedimento, a autoridade policial requisitou à Claro S/A os dados cadastrais vinculados ao número de telefone emissor das mensagens via
WhatsApp
, e à Facebook Ireland Ltd. (atual Meta Ireland Ltd.), os dados cadastrais vinculados ao perfil emissor das mensagens via
Facebook
. Conquanto a primeira dessas pessoas jurídicas tenha prontamente fornecido os dados requisitados, a segunda respondeu que somente o faria por determinação judicial.

Nesse contexto, em 22 de outubro de 2019, o delegado de polícia encaminhou ofício ao Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, requerendo a expedição de ordem judicial para compelir a Facebook Ireland Ltd. a prestar as informações almejadas (Id. n. 131323151, p. 2).

O pedido em questão foi autuado com a numeração mencionada (0045701-11.2019.8.11.0042) e distribuído ao
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
. Todavia, tão logo teve vista do feito, o promotor de justiça Marcos Bulhões da Silva consignou que estaria configurada, em tese, tão somente o crime de difamação, tipificado no artigo 139,
caput
, do Código Penal – infração de menor potencial ofensivo –, razão pela qual requereu o encaminhamento dos autos ao
Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
(Id. n. 122113477, pp. 61-62).

Em seguida, a magistrada do
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
determinou a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, deixando, porém, de se pronunciar a respeito do pedido de apensamento formulado pelo
parquet
(Id. n. 122113477, p. 63).

Todavia, aportando os autos no
Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, o representante ministerial que ali oficia, André Luís de Almeida, manifestou-se no sentido de que a diligência pleiteada pela autoridade policial seria, em razão de sua complexidade, “
incongruente com os princípios regedores do rito sumaríssimo atinente ao Juizado Especial Criminal
”, daí por que, no seu entendimento, deveria ser suscitado conflito negativo de competência (Id. n. 122113477, pp. 66-68).

Finalmente, em 24 de fevereiro último, o magistrado do
Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, acolhendo tal manifestação, suscitou o incidente ora examinado (Id. n. 122113477, pp. 71-74).

A razão assiste ao juízo suscitante.

Embora os fatos em apuração possam, em tese, configurar infrações penais de menor potencial ofensivo, tal circunstância, por si só, não é apta a determinar a competência do Juizado Especial, porquanto está evidenciada a necessidade de diligências probatórias de acentuada complexidade, em particular, a quebra de sigilo de dados, medida incompatível com os ditames da Lei n. 9.099/1995 – em particular no que diz respeito à observância dos princípios da celeridade, da oralidade e da informalidade.

Nesse sentido, o § 2o do art. 77 do mencionado diploma normativo dispõe que, “
se a
complexidade
ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei
”.

E o que diz esse parágrafo único? Que, “
não encontrado o acusado para ser citado,
o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei
”.

Além disso, nota-se que, apesar do decurso considerável de tempo desde a instauração do procedimento, as investigações ainda se encontram em etapa embrionária. Cuida-se, como visto, de crimes supostamente praticados por meio da
internet
, não se sabendo, por ora, a identidade certa do(a) autor(a) do fato. Não fosse o bastante, é perfeitamente possível que, ao cabo das apurações, conclua-se que os delitos porventura praticados tenham penas máximas que, somadas, afastem a cláusula de competência do Juizado Especial, o que demonstra que, com maior razão,
deve o feito ficar a cargo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Defrontando-se com situações idênticas, envolvendo, inclusive, as mesmas unidades judiciárias, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO SUSCITANTE – JUIZADO CRIMINAL DE CUIABÁ – JUÍZO SUSCITADO – 5a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – COMPETÊNCIA EM TESE DO JECRIM – AFASTAMENTO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO DE TELECOMUNICAÇÕES – INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA LEI 9.099/95 –
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os Juizados Especiais Criminais são competentes para apreciar e julgar delitos de menor potencial ofensivo. Excepcionalmente, quando presente necessidade de diligências complexas, como as de quebra de sigilo de telecomunicações, a competência é deslocada para as Varas Criminais Comuns
” (TJMT, Conflito de Competência n. 1000215-58.2022.8.11.9005, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2.6.2022).

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO CRIMINAL COMUM – CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – AUTORIA DESCONHECIDA – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS – CRIMES COMETIDOS PELA
INTERNET
– COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – INCIDÊNCIA DO ART. 77, § 2o, DA LEI N. 9.099/95 – PRECEDENTES –
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. Embora os crimes de difamação e constrangimento ilegal [arts. 139 e 146 do CP] sejam infrações penais de menor potencial ofensivo, as circunstâncias do caso concreto exigem diligências de maior complexidade para o esclarecimento da autoria delitiva [quebra de sigilo de dados], as quais são incompatíveis com o rito do JECRIM, orientado pelos princípios da celeridade, oralidade e informalidade. Assim, de rigor reconhecer a incidência do art. 77, § 2o, da Lei n. 9.099/95 à situação em apreço, com o deslocamento da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Criminal Comum.

2. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora suscitado
” (TJMT, Conflito de Competência n. 1000217-28.2022.8.11.9005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.7.2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
o conflito, declarando competente, para o processo dos autos de número 0045701-11.2019.8.11.0042, o
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

É como voto.

[1]
TJMT, Conflito de Competência n. 1016297-53.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4.11.2021; data da publicação: 11.11.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022